Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-93.2020.8.11.0017
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001006-93.2020.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO FERREIRA BARROS - CPF: 327.005.711-34 (RECORRENTE), JEANNE RENATA COSTA SILVA - CPF: 014.137.131-57 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (RECORRIDO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001006-93.2020.8.11.0017

Origem:

Juizado especial cível de São Félix do Araguaia

Recorrente(s):

MARIO FERREIRA BARROS

Recorrido(s):

LIBERTY SEGUROS S.A.

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/08/2021

JULGAMENTO SUMULADO – ARTIGO 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO – CANCELADO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECORRIDAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, o recorrente alegou que desejava contratar seguro para seu veículo, junto ao banco Bradesco. Tendo procurado a corretora, foi formalizado contrato com empresa diversa, sendo contratado seguro da Liberty enquanto o recorrente acreditava ser do Banco.

Optou pelo pagamento parcelado no cartão de crédito e nesse período necessitou viajar para realizar tratamento de saúde.

Ocorre que a funcionária da corretora entrou em contato informado que o pagamento foi recusado e que o recorrente precisaria quitar o valor total do seguro por meio de boleto.

Diante da impossibilidade financeira para realizar o pagamento integral, o recorrente não realizou o pagamento e consequentemente sua apólice foi cancelada.

Narrou que a funcionária da corretora demorou para entrar em contato para narrar o ocorrido e que a mesma relatou que o cartão foi recusado por inconsistência de dados, estes extraídos diretamente junto ao cadastro do Banco Bradesco.

Assim, o Banco Bradesco seria responsável por disponibilizar seus dados sigilosos para as empresas e a Liberty seguros responsável pela ausência de zelo e ocultação de informações ao consumidor adquirente do serviço, que devido as ações dos corretores foi exposto a uma situação de abalo moral.

É forçoso reconhecer a responsabilidade das recorridas pelos fatos narrados. Pela análise da inicial, nota-se que em nada contribuíram as empresas para a situação vivenciada.

Em que pese a alegação de desconhecimento de contratação junto a Liberty seguros, nota-se que o contrato foi assinado, constando as informações e
logo
da seguradora.

Quanto a alegação de informar dados de seu cartão para a corretora, trata-se de alegação desprovida de comprovação. O que houve foi o preenchimento incorreto de dados, com a data de vencimento do cartão diversa, por esse motivo, a transação não foi concluída.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei n. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021